Tribunal: TJPA
Processo: 0812466-18.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812466-18.2017.8.14.0006

APELANTE: GILCILENE SILVA GOMES

APELADO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 323 - SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0812466-18.2017.8.14.0006

ORIGEM:
1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

APELANTE: GILCILENE SILVA GOMES

ADVOGADO: BRUNO LEONARDO BARROS PIMENTEL - OAB PA15860-A.

APELADOS: RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIáRIOS S. A. e RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIáRIA 323 - SPE LTDA.

ADVOGADOS: JOSé WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB SP152165-A e
JEFERSON ALEX SALVIATO OAB/SP nº 236.655-A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AJUSTE ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Acordo extrajudicial realizado entre as partes.
Em que pese a alegação de
ocorrência de vícios de consentimento na aceitação dos termos do ajuste, não restam demonstrados, ônus atribuído à parte autora que, embora consumidora, deve apresentar prova mínima;

2.

Alegação de existência de vícios de construção. Não comprovação
;

3.

A previsão de cláusula de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel é reconhecida pelo ordenamento jurídico;

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por GILCILENE SILVA GOMES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação Anulatória de Instrumento Particular c/c pedido Indenizatório e Danos Materiais e Morais ajuizada por si em face de RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 – SPE LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S. A., julgou improcedente a ação, sob o entendimento de não demonstração de nulidade no acordo firmado entre as partes (Id. 3797615).

Em suas razões recursais (Id. 3797620), a autora alega que as provas acostadas aos autos não teriam sido analisadas corretamente, a fim de comprovar que teria sofrido coação para assinar o termo de transação.

Defende ainda a anulação do item 7.1 do contrato, que prevê a prorrogação da data de entrega do imóvel por 180 dias, alegando que tal prorrogação não se justifica, ante a inexistência de demonstração de caso fortuito ou força maior.

Alega a existência de vícios de construção, pelo que pede reparação pelos danos.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 3797625).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt,
vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC) e preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de vício no consentimento na realização de acordo entre as partes, vícios na construção do empreendimento e nulidade da cláusula de prorrogação do prazo de entrega do imóvel.

Não assiste razão à apelante.

A questão principal gravita em torno da unidade habitacional n. 352 do Condomínio Moradas Club Ilhas do Pará, objeto do contrato de promessa de compra e venda n. 5.978 (Id. 3797588) e do instrumento particular de transação firmado entre as partes (Id. 3797590) em que restou avençado, face a postergação do prazo de entrega, compensação financeira equivalente a 2% (dois por cento) do valor do contrato acrescido de 0,5% (meio por cento) por mês, a partir do término do prazo de tolerância contratual e vigente até à data da expedição do habite-se, além da renúncia a qualquer direito indenizatório (material ou moral).

Analisados os autos e em que pese a alegação de
ocorrência de vícios de consentimento na aceitação dos termos do ajuste, não resta demonstrada hipótese de vício social ou de consentimento, ônus atribuído à parte autora que, embora consumidora, deve apresentar prova mínima:

“A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito”
(AgInt no AREsp n. 917.743/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 18/5/2018.).

Somado a isso, observo que o termo de transação firmado entre as partes (Id. 3797590) é claro no que se refere à disposição sobre a renúncia a qualquer pleito indenizatório, à vista da compensação pecuniária decorrente do atraso na entrega do empreendimento em forma de abatimento do saldo devedor.

Em casos análogos, o TJPA tem ratificado a validade desse tipo de acordo:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O FEITO.
ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO PELAS PARTES. QUITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
(Apelação Cível nº 0420631-44.2016.8.14.0301, Relatora Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 25/05/2022, publicado em 27/05/2022).

APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS:
TRANSAÇÃO ACERCA DO OBJETO DA DEMANDA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FATO IMPEDITIVO DO DIREITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS SOCIAIS OU DE CONSENTIMENTO - RECEBIMENTO DOS VALORES PELO AUTOR
– REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0148123-84.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AUTORA QUE FIRMOU TRANSAÇÃO COM A RÉ. RENÚNCIA EXPRESSA A QUALQUER OUTRA INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA, Apelação n.
0813163-39.2017.8.14.0006, Relator Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 10/01/2023
)

(Grifos nossos)

Assim, o acordo se mostra plenamente válido, não havendo que se falar em anulação, tampouco em indenização por danos morais, considerando a renúncia ali expressa.

No que se refere à obrigação de fazer pleiteada, igualmente não houve a demonstração mínima dos danos alegados, ressaltando que a autora, quando instada à produção de prova, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 3797611).

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. REVELIA. EFEITO MATERIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
2. No caso, o Tribunal de origem observou que a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, em relação à corré, no sentido de que esta tinha ciência de que os produtos comercializados em seu estabelecimento eram contrafeitos. 3. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgIntno AREsp 1763344/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021)

(Grifo nosso)

Por fim, em relação à cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, esta se afigura válida, conforme o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CASO FORTUITO. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem não constatou a ocorrência de excludente de nexo de causalidade para justificar o atraso na entrega do imóvel, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes. 5. O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso dos autos. 6.
É válida a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, para reconhecer a legalidade da cláusula de tolerância e afastar o pagamento de indenização por danos morais. (AgInt no AREsp n. 1.957.756/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 5/4/2022.)

(Grifo nosso)

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com suspensão de cobrança em função do deferimento da justiça gratuita no primeiro grau.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2024